Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, interposto por RENATO COZZI OLIVEIRA LEITE DE MEDEIROS da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0708193-85.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de GAFISA S/A e de POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do compromisso de compra pelo agravante/autor, tendo como termo inicial a data de ajuizamento da ação, qual seja, 25/2/2023, sem que com isso reste caracterizada a mora. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em síntese, relata dificuldade na rescisão do contrato objeto dos autos e alega que a suspensão das parcelas vencidas do contrato, bem como a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, não trará maiores prejuízos às agravadas/rés, diante da manutenção do imóvel em seu patrimônio, assim como a retenção de parte dos valores pagos, que superam o valor do débito. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 44197975 e 44197976. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, não obstante a inconteste manifestação do agravante/autor quanto ao exercício do seu direito potestativo de resolução do contrato firmado com as agravadas/rés, ele confessa seu inadimplemento contratual, sem sequer alegar qualquer abusividade das cláusulas entabuladas. Nesse contexto, à primeira vista, em cognição sumária não exauriente, própria desse momento processual, não se revela presente a probabilidade do direito à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes nem de determinação para que os credores se abstenham de cobrar a dívida confessada. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de antecipação da tutela depende de demonstração pela parte do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ausentes estes requisitos, não há que se falar em antecipação da tutela. 2. A inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes está expressamente autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 43 e seus parágrafos. 3. O simples ajuizamento de ação rescisória não impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, caso comprovada a mora. 4. Não cabe obstar o credor de proceder à inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito quando existente a dívida discutida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 857300, 20140020265667AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 8/4/2015. Pág.: 143) (destacou-se) Ademais, o caso concreto apresenta nuances que carecem da devida instrução probatória, com o estabelecimento do necessário contraditório, para exame das alegações do agravante/autor, visto que o contrato foi celebrado pelo recorrente e sua ex-esposa, terceiro estranho à lide, os documentos juntados aos autos são insuficientes à definição do valor total amortizado e do saldo devedor, não havendo sequer informações suficientes que permitam aferir de forma inconteste que o documento de ID 44197989 refere-se à negativação do nome do agravante/autor ou mesmo ao contrato cuja rescisão busca. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora